Tribunal: TJMT
Processo: 1013234-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013234-20.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
AGRAVADO: IVO DA GUIA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá/MT em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória, ajuizada por Ivo da Guia em desfavor do Município de Cuiabá/MT e do Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, a tutela provisória vindicada, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência para determinar a realização do procedimento de vitrectomia posterior em olho esquerdo (conforme indicação médica), no Hospital de Olhos de Cuiabá LTDA, ficando sob sua responsabilidade entrar em contato com o paciente ou familiar, cientificando-o da data, horário e local, sob supervisão de profissional da saúde da rede pública apto a proceder a avaliação do procedimento, no intuito de regular aplicação de verbas públicas, com elaboração de relatório circunstanciado. Fixo o prazo máximo de 10 (dez) dias para a Empresa apresentar o devido orçamento.” [Destaquei]
Em breve síntese, o Município de Cuiabá/MT defende que o Juízo singular deve fazer o direcionamento do cumprimento da decisão ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências administrativas do SUS.
Sustenta que, não obstante a Carta Magna ter previsto a saúde como dever do Estado (gênero), devendo Municípios, Estados Membros e União provê-la aos cidadãos de forma solidária, o Sistema Único de Saúde foi construído com base na ideia de divisão de atribuições, a fim de não sobrecarregar nenhum ente da Federação.
Aduz que, a responsabilidade dos municípios é com o fornecimento de medicamentos e tratamentos para a área denominada de Atenção Básica – Baixa Complexidade (Por exemplo: Programa de Saúde da Família, distribuição de medicamentos da Farmácia Básica, Serviços de Vigilância em Saúde, Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, etc.). Por outro lado, aos Estados-Membros e a União incumbem-se da distribuição de medicamentos e realização de tratamentos das áreas designadas de Média e Alta Complexidade (Tratamento Fora do Domicílio – TFD; [Passagens aéreas para o Hospital do Câncer de Barretos e outros], cirurgias e exames especializados, internações psiquiátricas e para dependentes químicos, etc.
Neste contexto, requer que seja deferido o pedido de efeito suspensivo e que, no mérito, seja reformada a decisão agravada para direcionar a tutela deferida ao Estado de Mato Grosso, que possui profissionais especializados para atender o caso.
É o que merece registro.
Decido.
Pois bem.
Precipuamente, ressalto que, conforme o parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator poderá determinar a suspensão da decisão recorrida, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, desde que sejam preenchidos cumulativamente os requisitos.
Após dos fundamentos apresentados pelo município agravante, tenho que o efeito suspensivo vindicado deve ser indeferido.
Isso porque, a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. TEMA 793. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é obrigação solidária dos entes da Federação promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como, na hipótese em análise, o fornecimento de medicamento em favor do recorrido, podendo qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios figurar no polo passivo. II- Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. (STF - ARE 963221 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016). [Destaquei]
Além disso, é cediço que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.
Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. Confira-se o artigo 198, § 1o, da CF:
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
(...)
§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
Ademais, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde; estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal, além do mais, essa matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal.
Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo, poder demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.
Ademais, em recente julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, este asseverou que a tese firmada no julgamento do Tema 793, pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, não modificando a questão da responsabilidade solidária entre os Entes Públicos nas demandas de saúde.
A propósito:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL QUE DETERMINA A EMENDA DA INICIAL PARA INCLUSÃO DA UNIÃO. JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO DO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. AFASTAMENTO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. SÚMULA 150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia, na linha da Súmula 150/STJ e dos inúmeros precedentes desta Corte Superior. 2. No caso, a Justiça Federal excluiu a União da lide, pois a Justiça Estadual não poderia ter determinado a emenda da inicial para que houvesse a inclusão do referido ente público federal no litígio, haja vista que se está diante de um litisconsórcio facultativo. 3. A tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Logo, a referida orientação jurisprudencial não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente porque o Juízo Federal, na situação em apreço, não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo. 4. Ademais, no âmbito do conflito de competência, não se discute o mérito da ação, tampouco qual seria o rol de responsabilidades atribuído a cada ente federativo em relação ao Sistema Único de Saúde. Cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio, nos termos em que apresentados o pedido e a causa de pedir. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no CC 166.964/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 19/11/2019)
Inclusive, este também é o entendimento recente da jurisprudência pátria. Veja-se:
RECURSOS INOMINADOS. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO. CIRURGIA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. CONDENAÇÃO GENÉRICA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. A legitimidade para compor o polo passivo de demandas buscando tratamento médico pelo Sistema Único de Saúde já foi apreciada, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, podendo ser composto o polo passivo por quaisquer dos entes federados, isolada ou conjuntamente, eis que solidária a responsabilidade entre eles (RE 855178 RG). Eventual divisão administrativa de competência no âmbito do SUS deve ser resolvida regressivamente entre os entes federados, não incumbindo ao particular, necessariamente, ingressar com a demanda contra a União, Estado e Município, cumulativamente. Lado outro, no caso concreto, a sentença impugnada condenou os entes públicos ao “encaminhamento da parte autora à cirurgia vascular, nos termos definidos por seu médico assistente, de forma gratuita, ou, ainda, alternativamente, de numerário suficiente para aquisição, conforme menor orçamento”, não se apresentando, conforme pretender fazer crer o ente Estatal, genérica no ponto. Assim, não há falar na vedação estabelecida no art. 492, parágrafo único, do CPC, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 27 da Lei no 12.153/09), impondo a manutenção da sentença. RECURSOS INOMINADOS IMPROVIDOS.(Recurso Cível, No 71009339383, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 13-04-2020)
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CRIZOTINIBE 250MG (NOME COMERCIAL XALKORI). SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. CACON. LISTAS DO SUS. TEMA 106 DO STJ. COMPATIBILIDADE. 1. As razões de apelo enfrentam suficientemente a motivação da sentença. Observância do art. 1.010, inc. II, do CPC, bem como da dialeticidade. Preliminar das contrarrazões rejeitada. 2. Com base nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde. 4. Para os pacientes portadores de neoplasias malignas todo o tratamento é realizado através de órgãos específicos, os Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONs, vinculados à União. Tal fato, todavia, não retira o dever dos entes públicos de atendimento à saúde. 5. A parte demandante, por meio de atestado médico, comprovou a necessidade da utilização do medicamento para o tratamento de sua saúde. Igualmente ficou demonstrado que a parte autora enquadra-se na condição de necessitada, não possuindo condições financeiras de arcar com os gastos necessários ao tratamento. 6. O TEMA 793 do STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo esta Corte já decidido que “eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles”. 7. Preenchimento dos requisitos estipulados pelo STJ no julgamento do REsp 1657156/RJ (Tema 106), onde admitida a possibilidade do fornecimento de medicamentos não constantes dos atos normativos do SUS, em caráter excepcional. 8. Nas hipóteses de sentença condenatória ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público interno, é obrigatória a remessa necessária contemplada pelo artigo 496 do Código de Processo Civil. PRELIMINAR DAS CONTRARRAZÕES REJEITADA. APELO DESPROVIDO (ARTIGO 932, INC. IV, DO CPC E ARTIGO 206, XXXIX, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL). SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. (Apelação / Remessa Necessária, No 70084125343, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 13-04-2020) [Destaquei]
Assim, ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 26 de julho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora